Tribunal: TJDFT
Processo: 0723465-85.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-22

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Ciência do transporte e entrega de drogas. Maus antecedentes. Fixação da pena-base acima do mínimo legal. Reincidência. Fração de aumento da pena. Tráfico privilegiado. Prisão preventiva. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. Questões em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) se está demonstrado que o réu não tinha ciência da droga transportada e, consequentemente, se agiu ou não com dolo; (ii) se a pena-base pode ser fixada no mínimo legal; (iii) se é adequada a fração de exasperação da pena aplicada em razão da reincidência; (iv) se é possível o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (v) se é cabível a revogação da prisão preventiva.
III. Razões de decidir
3. Existindo provas suficientes de que o réu tinha ciência da natureza das substâncias por ele transportadas e entregues a um policial disfarçado, e não tendo a Defesa obtido êxito em demonstrar o contrário, não prospera a tese de ausência de dolo, devendo ser mantida a condenação por tráfico de drogas.
4. A existência de maus antecedentes impede a fixação da pena-base no mínimo legal.
5. O entendimento jurisprudencial majoritário considera razoável a aplicação da fração de1/6 para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica para incremento em patamar diverso. 5.1. O crime em análise é grave - não se tratando de tipo penal de menor potencial ofensivo -, além de o crime anteriormente cometido ser da mesma espécie, tratando-se, portanto, de reincidência específica, mais reprovável, o que impede a aplicação de fração menor para o incremento da pena em decorrência da agravante da reincidência.
6. Para o reconhecimento do tráfico privilegiado, é necessário o preenchimento simultâneo de quatro requisitos: (i) primariedade; (ii) bons antecedentes; (iii) não dedicação a atividades criminosas e (iv) não integração de organização criminosa. Sendo o réu reincidente e com maus antecedentes, resta afastada a possibilidade de reconhecimento do privilégio.
7. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes, inclusive em crime idêntico.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 33, caput e § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1732116, 0732860-09.2021.8.07.0001, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Cível, julgado em 20/07/2023; TJDFT, Acórdão 1934480, 0704956-31.2023.8.07.0005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1946517, 0744661-48.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 21/11/2024; TJDFT, Acórdão 1952685, 0734084-11.2023.8.07.0001, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, julgado em 05/12/2024; TJDFT, Acórdão 1679798, 07317784020218070001, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custódio, 3a Turma Criminal, julgado em 23/3/2023.